Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009785-25.2019.8.11.0000 – SINOP
Vistos.
1. Por intermédio da petição colacionada no Id 36157973, o requerente pleiteia a realização de pesquisas do endereço do requerido, com vistas à sua citação, por meio dos convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e SIEL), ao fundamento de que o mesmo não foi localizado nos endereços indicados nos autos, “constantes no sistema interno da Prefeitura de Sinop e o do Previ-Sinop, os quais foram declarados pelo próprio Requerido e cuja atualização cadastral é de sua exclusiva incumbência”.
Contudo, os sistemas judiciais conhecidos como INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD são instrumentos de busca de bens no nome da parte adversa, isto é, trata-se de meios probatórios excepcionais e têm cabimento nos casos específicos do processo executivo, notadamente quando o credor não consegue encontrar bens penhoráveis, inviabilizando o recebimento do seu crédito, o que não é o caso dos autos.
Nada obstante, considerando ter sido infrutíferas as tentativas de citação do requerido, penso que é possível ao Juízo, por ora, determinar a expedição de ofício aos órgãos públicos competentes e às empresas de telefonia, solicitando informações sobre o seu endereço, a fim de que possa ser citado para integrar a lide.
Posto isso, defiro em parte o pedido formulado pelo requerente, apenas para determinar a expedição de ofício à Receita Federal, ao Tribunal Regional Eleitoral e às empresas privadas de telefonia, solicitando informações sobre seus dados pessoais, em especial o endereço, no prazo de 05 (cinco) dias.
2. Havendo resposta à requisição de informações, cite-se o requerido, com as cautelas de estilo, para contestar a demanda, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconizado por ocasião da análise do pedido de liminar. Não sendo atendida a requisição, intime-se o requerente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
3. Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora